Tribunal: TJDFT
Processo: 0001023-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. NÃO AFRONTA O ART. 212 DO CPP. CONFORMIDADE COM O ART. 204 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de insuficiência de provas não pode ser acolhida, quando devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de ameaça em contexto de violência doméstica por todo o lastro probatório.
2. Tratando-se de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, consistente em ameaça (artigo 147 do Código Penal), a palavra da vítima é fundamental, contendo especial relevância quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, estando no mesmo sentido das demais provas colhidas nos autos. No caso, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias do crime cometido pelo réu, pelo lastro probatório dos autos, é inviável a absolvição.
3. O Juízo deprecado que colheu o depoimento da vítima apenas confirmando o seu depoimento prestado na fase investigativa, no sentido de que seu ex-marido a teria ameaçado, não provoca nulidade por induzimento de quem depôs, tendo em vista a possibilidade de consulta a apontamento do inquérito policial disposto no artigo 204 do Código de Processo Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.